Tribunal: STF
Processo: Ext 1327
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 65.299/2020 
DECISÃO
EXTRADIÇÃO – REVISÃO – INADEQUAÇÃO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    A Primeira Turma, por unanimidade, nos termos do voto de Vossa Excelência, em sessão virtual finalizada em 8 de maio de 2020, assentou inadequada a entrega do extraditando Roberto Oscar Gonzalez, mediante acórdão assim sintetizado:
    EXTRADIÇÃO – DUPLA PUNIBILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA. Impõe-se o reconhecimento da inviabilidade da extradição, considerada a anistia bilateral, ampla e geral, prevista na Lei nº 6.683/1979. 
    EXTRADIÇÃO – PRESCRIÇÃO – LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. Incidindo a prescrição segundo a legislação brasileira artigo 109, inciso I, do Código Penal , cumpre assentar a inviabilidade do pedido de entrega do extraditado.
    Com a petição/STF nº 65.299/2020, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminha a nota verbal nº 617, por meio da qual o Estado requerente realça estar a decisão em dissonância com precedentes da Turma – extradições nº 974 e 1.270 –, nas quais assentado estar o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva do crime de sequestro, com vítima desaparecida, vinculado à cessação da conduta. Alude à Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado de Pessoas, promulgada pelo Decreto nº 8.766/2016, a versar o crime de desaparecimento, a imprescritibilidade e o compromisso dos Estados partes de extraditar quem o pratique. Diz inaplicável a Lei nº 9.140/1995, que reconheceu como mortas pessoas desaparecidas observada participação ou acusação de envolvimento em atividades políticas no período de 2 de setembro de 1961 a 5 de outubro de 1988. Busca a revisão do pronunciamento, para que sejam esclarecidos os motivos que levaram a Turma a modificar o entendimento.
    2. Contra decisão que implique o exame de pedido de extradição, não cabe, com exceção de embargos de declaração, recurso ou pedido de revisão, ante o artigo 90 da Lei nº 13.445/2017: “Nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre sua legalidade e procedência, não cabendo recurso da decisão. ”
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator